Tribunal: TJDFT
Processo: 0046732-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. FUNDAMENTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material existentes no julgado.

2. Na espécie, não foram constatados os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que a matéria já foi discutida e apreciada por esta egrégia 5.a Turma.

3. Nítida a intenção da parte embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que, neste âmbito, não se mostra pertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.